Tribunal: TJMT
Processo: 1011838-71.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011838-71.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BERNARDO ALVES BARRETO - CPF: 768.750.323-68 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BERNARDO ALVES BARRETO - CPF: 768.750.323-68 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERISLANE SILVA - CPF: 345.147.403-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL – ÂMBITO DOMÉSTICO – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO – RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – INOBSERVÂNCIA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 – AUSÊNCIA DE PEDIDO PELO
PARQUET
OU PELA AUTORIDADE POLICIAL – RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

Evidenciada a ilegalidade da decisão que, após a alteração da Lei n. 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), converte a prisão em flagrante em preventiva sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, uma vez que é ilegal a determinação da prisão cautelar de ofício, cabível no caso, porém, as medidas cautelares diversas da prisão, conforme pedido inicial efetuado pelo
parquet
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Bernardo Alves Barreto
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
sob os seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) o paciente foi preso em flagrante às 23h24 do dia 16 de junho de 2022, pela suposta prática do crime de ter ofendido a integridade corporal de sua companheira, a senhora Erislane Silva (art. 129, §13, CP); cita que foi realizada a audiência de custódia na data de 17/06/2022 e o Ministério Público requereu a homologação do Auto de Prisão em Flagrante e a concessão de liberdade provisória com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Relata que a defesa formulou pedido de homologação do APF, bem como requereu concessão de liberdade provisória ao paciente, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, fundamentando-se na primariedade do paciente, que não estão presentes, no caso, os fundamentos previstos no artigo 312, do CPP, além do paciente possuir residência fixa e trabalho lícito.

Menciona que apesar da ausência de pedido de prisão preventiva por parte do Ministério Público e de representação por parte da autoridade policial, a autoridade coatora acabou por decretar a prisão preventiva do paciente; sustenta que, com o advento da Lei nº 13.964/19, o magistrado não pode, como foi feito no presente caso, decretar prisão preventiva “de ofício”, sem ter havido pedido expresso por parte do Ministério Público ou representação da autoridade policial.

Assevera que o art. 313, I do Código de Processo Penal1 prevê a decretação da prisão preventiva em delitos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, mas o art. 129, §13, do Código Penal a pena máxima do delito supostamente praticado pelo paciente é igual a 04 (quatro) anos.

Requer a concessão da liminar, para o fim de relaxar a prisão ilegal ora reclamada ou, subsidiariamente, revogar a prisão preventiva por inexistirem fundamentos bastantes, consoante acima explicitado, expedindo-se o competente Alvará de Soltura. Ao final, pugna pela procedência do pedido, confirmando a liminar porventura concedida. (...)”
– Id. 132002656, p. 1.

O pedido de liminar foi indeferido em sede de plantão judiciário (Id. 132002656).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 132726684).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem, para restituir a liberdade ao paciente mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 134748153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Bernardo Alves Barreto
, preso cautelarmente desde o dia 16 de junho de 2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 13º, do Código Penal, perpetrado contra sua convivente Erislane Silva.

Objetiva com a presente ação constitucional o relaxamento da prisão do paciente
ao argumento de que esta teria sido decretada ilegalmente de ofício, em desconformidade com o disposto pela Lei n. 13.964/2019, ou ainda que a prisão preventiva seja revogada ante a ausência dos requisitos legais.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito na data mencionada e a prisão foi homologada em 17.6.2022 em sede de plantão judiciário (Id. 131988197, p. 53).

Em audiência de custódia, realizada no dia 18.6.2022, o magistrado plantonista ratificou a homologação da prisão em flagrante e entendeu pela conversão em preventiva,
a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, mesmo consignando que o Ministério Público e a Defensoria Pública postularam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(Id. 131988197, pp. 55-58).

Com a detida análise dos autos e das peculiaridades apresentadas pelo denominado “Pacote Anticrime”, verifico a
ilegalidade
da prisão preventiva no presente caso por violação às novas regras entabuladas pela nova lei.

De fato, a Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor na data de 23.1.2020, alterou a redação do artigo 311 do Código de Processo Penal, passando a prestigiar o sistema acusatório, agora proibindo o juiz de agir de ofício em qualquer fase da persecução, e dispondo que a decretação da prisão preventiva depende de provocação
“do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

Impende consignar que já proferi decisão mantendo a custódia cautelar na hipótese como a dos autos, contudo tal fato ocorreu especialmente em razão do estado excepcional vivenciado em decorrência da pandemia da Covid-19, em que foram alterados alguns trâmites processuais – suspensão de audiência de custódia ou ausência de prévia vista ao
parquet –
, e também pela controvérsia existente na jurisprudência, inclusive dos Tribunais Superiores, sobre essa nova disposição legal ora em apreço.

O entendimento era no sentido de ser possível a conversão da prisão em preventiva quando o magistrado toma ciência do auto de prisão em flagrante do indivíduo e, ao verificar a sua legalidade, o homologa, bem como confirma a imprescindibilidade da constrição, diante da presença dos requisitos legais exigidos.

Atualmente, a jurisprudência pátria tem caminhado pela impossibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo magistrado quando inexiste pedido nesse sentido, entendimento esse que coaduno.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) HABEAS CORPUS – FURTO – DESOBEDIÊNCIA E EMBRIAGUES AO VOLANTE – PRISÃO PREVENTIVA – CUSTÓDIA DECLARADA DE OFÍCIO – PEDIDO DE RELAXAMENTO – ILEGALIDADE DA PRISÃO DE OFÍCIO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA AUTORIDADE POLICIAL, REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DAS PARTES DO PROCESSO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STF, STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA– PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA. As Cortes Superiores firmaram o entendimento de que é ilegal a decretação, de ofício, da custódia preventiva pelo magistrado, sob o argumento de que com a vigência Lei n. 13.964/2019, a custódia preventiva, bem como as demais medidas cautelares, somente poderão ser decretadas quando houver expresso requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, não podendo o juiz agir de ofício em nenhuma hipótese, nem mesmo para converter a prisão em flagrante em preventiva, sob pena de flagrante ilegalidade. Pedido julgado procedente. Ordem concedida, liminar ratificada.”
(TJMT, N.U 1006117-41.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18.5.2022, Publicado no DJe 23.5.2022).

“HABEAS CORPUS – CRIME DE ROUBO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA DE OFÍCIO – ALEGADA ILEGALIDADE – CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE ILEGAL – VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP –– RATIFICAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA – ORDEM CONCEDIDA. A partir da nova redação do art. 311, do CPP, é demonstrada a impossibilidade de prisão preventiva decretada ex officio. Da análise do caso concreto não se verifica a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo plenamente possível a fixação de medidas cautelares diversas do encarceramento.”
(TJMT, N.U 1007078-79.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 1º.6.2022, Publicado no DJe 6.6.2022).

No presente caso, verifica-se que não houve representação pela autoridade policial da prisão preventiva do paciente e o Ministério Público, em audiência de custódia, requereu a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Ainda assim, o magistrado de primeiro grau converteu de ofício a prisão em flagrante em preventiva.

Conclui-se que somente é legítima a conversão da prisão em flagrante em preventiva, no contexto da realização de audiência de custódia, quando houver requerimento pelo
parquet
ou representação pelo delegado, nos moldes do artigo 311 do Código de Processo Penal. Portanto, é necessário pedido formal e expresso dirigido ao Juízo competente, haja vista que o poder geral de cautelar do juiz não o autoriza a agir por iniciativa própria quando em detrimento da liberdade individual.

Sendo assim, configurado está o constrangimento ilegal ao paciente passível de ser sanado por esta ação constitucional, uma vez que a sua prisão é ilegal. Além disso, mostra-se adequada ao presente caso a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial,
concedo parcialmente

a ordem
vindicada, para relaxar a prisão do paciente
Bernardo Alves Barreto
, colocando-o em liberdade, fixando-lhe, todavia, as seguintes medidas cautelares, conforme requerido inicialmente pelo
parquet
:

a) comparecimento a todos os atos judiciais;

b) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao Juízo processante;

c) manutenção de endereço atualizado nos autos;

d) cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo Juízo de origem.

Comunique-se o Juízo
a quo
para que expeça o necessário a fim de dar cumprimento à ordem emanada neste
writ
.

Por ocasião do cumprimento do alvará, advirta-se ao beneficiário que o descumprimento de qualquer das condições impostas poderá implicar o restabelecimento da custódia, consoante os artigos 282, § 4º, e 312, § 1º, do CPP.

Além disso, atente-se para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022